Tribunal: TJMT
Processo: 1056498-50.2022.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. PAGAMENTO DE BOLETO ADULTERADO. POSSIBILIDADE DE FRAUDE. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. DÍVIDA NÃO QUITADA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Em conformidade com o CDC, "o fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço" (art. 14). No entanto, o mesmo artigo de lei afasta a responsabilidade do fornecedor, dentre outas hipóteses, quando há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. O envio de boleto bancário fraudulento que não se dá pelos canais oficiais de comunicação do fornecedor de serviços/instituição financeira ou por seus prepostos, não configura fortuito interno, sendo inaplicável o teor da Súmula 479/STJ. O pagamento feito a beneficiário diverso, sem a verificação atenta dos dados pelo consumidor, caracteriza culpa exclusiva da vítima, apta a afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor, que age em exercício regular de um direito ao inscrever o nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito. 2- Apesar da responsabilidade da Empresa, na apresentação dos números de telefone eventualmente utilizados para relacionamento com clientes, inexiste nos autos a indicação de prova indiciária de que este (o consumidor) se utilizou do site/aplicativo oficial da empresa para fins de direcionamento do boleto no e-mail, sem a qual não se pode atribuir o nexo de causalidade entre a conduta danosa e os danos noticiados. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056498-50.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSEANE SILVA DE CASTRO - CPF: 511.064.422-53 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (REPRESENTANTE), CORA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 34.052.649/0001-78 (RECORRIDO), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023